Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726419-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTILIA REGINA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que determinou a atualização do débito em execução com aplicação do IPCA-E, bem como não reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0702897-02.2021.8.07.0018, promovido por OTILIA REGINA DA SILVA. O pedido liminar foi deferido para conceder efeito suspensivo ao recurso. O Juízo de origem prestou informações, no sentido de que reconsiderou a decisão agravada. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do Ofício no 34/2021 da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 28982406), aquele Juízo reconsiderou os termos da decisão agravada, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito, bem como para afastar os critérios previstos na Lei no 6.618/2020 para expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV. Dessa forma, compreendo que a pretensão buscada pelo agravante neste recurso foi acolhida na origem, o que afasta o seu interesse recursal. Diante do exposto, ocorreu a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, razão por que JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator